Tribunal: TJSP
Processo: 2228801-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Prescrição – Ressarcimento ao erário – Imprescritibilidade para atos dolosos de improbidade administrativa – Tema no 897/STF - Necessidade de aferição do elemento subjetivo do agente – Dilação probatória – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição neste momento processual – Litigância de má-fé – Art. 80 CPC – Não incidência das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Prescrição – Ressarcimento ao erário – Imprescritibilidade para atos dolosos de improbidade administrativa – Tema no 897/STF - Necessidade de aferição do elemento subjetivo do agente – Dilação probatória – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição neste momento processual – Litigância de má-fé – Art. 80 CPC – Não incidência das hipóteses legais – Decisão parcialmente reformada – Agravo de Instrumento parcialmente provido.